Tribunal: TJSP
Processo: 1524210-36.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do acusado corroborada pelos depoimentos coesos dos policiais militares. Conjunto probatório que evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Presente a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231,

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do acusado corroborada pelos depoimentos coesos dos policiais militares. Conjunto probatório que evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Presente a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração de 1/2 (metade), considerando a variedade de substâncias apreendidas. Réu primário. Inexistência de prova de dedicação à atividade criminosa ou de que o apelante integrasse organização criminosa à época dos fatos. Hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Fixado o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Súmula vinculante 59 do STF. Recurso parcialmente provido.